Tribunal: TJDFT
Processo: 0731292-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ARMAZENAR MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 241-B DA LEI 8.069/1990). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DOLO DEMONSTRADO. MÍDIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOWNLOAD DELIBERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovado que o acusado armazenou deliberadamente imagens de adolescentes, em estado de nudez, exibindo suas genitálias, a condenação pelo crime do art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é medida que se impõe.

2. Embora o crime do art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente deixe vestígios, sendo exigível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, aquele é dispensável quando o registro contendo imagens de nudez de menores de idade pode ser comprovado pela simples visualização do conteúdo da mídia acostada aos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.